Tribunal: TJDFT
Processo: 0746562-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
Nos termos do artigo 117 do Código Penal: "O curso da prescrição interrompe-se: ... IV – pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis”. Não há, aí, distinção entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório confirmatório ou modificativo de anterior decisão, mantendo, elevando ou diminuindo a pena fixada. Inexiste, portanto, justificativa para tratamento diverso.
A publicação do acórdão, mantendo, elevando ou diminuindo a pena imposta na sentença, interrompe o prazo prescricional.
A formulação da prescrição está ligada umbilicalmente à inércia estatal e, quando o tribunal, em acórdão, confirma a condenação, está ele agindo. Também age, quando eleva ou diminui a condenação. Se ele age, ao invés de se manter inerte, há de se interromper a prescrição. Nesse sentido firmou-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento pelo plenário do HC 176.473, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, na sessão virtual de 17/4/2020 a 24/4/2020. E a ela se realinhou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Não transcorrido, no caso, o lapso temporal a partir do último marco interruptivo verificado, qual seja, a data de publicação do acórdão confirmatório da sentença condenatória, afasta-se o reconhecimento da prescrição da pretensão executória e a consequente extinção da punibilidade da agravada, determinando-se o prosseguimento do processo de execução.
Recurso de agravo provido.